Tribunal: TJSP
Processo: 0012723-64.2004.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS. Insurgência contra decisão que julgou extinto o processo, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Rejeitada preliminar de deserção. Cobrança. Prescrição. Nulidade da citação reconhecida. Apenas a citação válida é capaz de interromper o prazo prescricional. Art. 219 do Código de Processo Civil

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS. Insurgência contra decisão que julgou extinto o processo, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Rejeitada preliminar de deserção. Cobrança. Prescrição. Nulidade da citação reconhecida. Apenas a citação válida é capaz de interromper o prazo prescricional. Art. 219 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época. Comparecimento espontâneo da ré após decorrido o prazo prescricional quinquenal do artigo 206 do Código Civil. Improcedência do pedido inicial mantida. Honorários advocatícios. Tema 1.076. Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP E 1.906.618/SP. Fixação sobre o valor atualizado da causa. Recurso da autora desprovido e provido o da Fonseca, Vannucci e Abreu Sociedade de Advogados.